Tribunal: TJBA
Processo: 8007535-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007535-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURACI ARAUJO DE ALMEIDA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. EXERCÍCIO PROLONGADO NO IBAMETRO. PERCEPÇÃO CONTÍNUA DA PARCELA POR MAIS DE 10 ANOS. DIREITO À INCORPORAÇÃO. ART. 132, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. DECRETO ESTADUAL Nº 6.311/1997. VÍNCULO ORIGINÁRIO COM OUTRO ÓRGÃO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007535-23.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JURACI ARAUJO DE ALMEIDA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.